Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726172-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar (0708196-28.2019.8.07.0018), ajuizada por EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE. A decisão agravada determinou à TERRACAP a obrigação de fazer imposta no título executivo, consistente em demonstrar que promoveu a rescisão do contrato havido com os autores, inclusive com a alteração da titularidade dos tributos do imóvel objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitado a R$ 43.000,00 (ID 162126327). Confira-se: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão ID 157134820, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença referente á obrigação de pagar. A embargante, ID 158931056, alegou omissão da decisão quanto às obrigações correlatas à rescisão do contrato com a executada descritas no título. Em especial, requereu que seja dado provimento para "determinar o oficiamento da secretaria de fazenda para baixa do débito ou senão determine a executada a regularização da situação com baixa do débito de forma imediata sob pena de multa diária que poderá ser fixada por V. Exa." É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 158931056, porquanto tempestivos, ID 159242498. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Assiste razão, em parte, ao embargante. O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para baixa dos débitos relativos ao presente imóvel, bem como a regularização da propriedade do mesmo, uma vez que o bem não mais lhe pertence em virtude da vista a rescisão contratual; ou que seja determinado ao Executado que regularize a situação com a devida baixa do débito do Exequente junto a secretaria de fazenda sobre o imóvel situado no o Lote 11, conjunto A, da quadra QE 54, SRIA – Guará -DF”. O título executivo, acórdão ID 140995267, estabeleceu o seguinte: "Pelo exposto, CONHEÇO, EM PARTE, da Apelação e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado no SRIA QE 54 Conjunto “A”, Lote 11, no Guará/DF; b) condenar a Ré a restituir aos Autores a integralidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, bem como ressarcir as despesas efetivadas com o pagamento do IPTU/TLP, ITBI, escritura pública, seu registro e averbação, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) autorizo a imissão da Ré na posse do imóvel; d) restabeleço a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela (ID Num. 17353684, págs. 1/2). Em decorrência da reforma da sentença e do julgamento de procedência dos pedidos, inverto a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, que serão suportadas pela Ré e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já incluída nesse percentual a verba honorária recursal, tudo em conformidade com o art. 85, caput, §§ 1o, 3o, I, e 11, do CPC." A teor do comando do acórdão acima transcrito, não modificado pela instância recursal neste ponto, depreende-se que a própria TERRACAP tem a obrigação de buscar, por conta própria, a baixa do gravame que incide sobre o imóvel. 1 _ Ante o exposto, acolho em parte embargos de declaração para acrescentar na decisão ID 157134820, a seguinte determinação: "Intime-se a TERRACAP, pessoalmente, na forma do art. 535, do CPC, a implementar a obrigação de fazer imposta no título executivo, ID 140995267, consistente em demonstrar que promoveu a rescisão do contrato, inclusive com a alteração da titularidade dos tributos do imóvel localizado no SRIA QE 54 Conjunto “A”, Lote 11, no Guará/DF ", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitado a R$ 43.000,00". 2 _ Indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda ID 158931056. 3 _ Escoado o prazo fixado na presente decisão, prossigam nos termos da decisão embargada. No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação da multa para o caso de descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta que não consegue cumprir a obrigação no prazo estipulado, dado que a lei de registro público e o provimento da corregedoria estabelecem um prazo mínimo de 30 dias. No mérito, narra que quem teria obrigação de entregar o imóvel é a parte autora. Informa que requereu que o juízo expedisse carta de sentença a fim de permitir a averbação da rescisão do imóvel, documento essencial para o retorno do imóvel a esta Companhia, no entanto lhe foi negado. Assevera que todo título judicial, para ser registrado somente pode ser feito nos termos do art. 221 da Lei no 6.015 de 1973, caso venha acompanhado de ordem judicial emitida nos próprios autos ou sob a forma de carta de sentença. Aduz que se trata de exigência notarial, em que se exige “carta de sentença” ou “ofício” ou “mandado do juízo”. Afirma que o magistrado a quo recusou a emissão da carta de sentença e determinou que a TERRACAP cumprisse a obrigação de fazer de averbar a rescisão no prazo de 15 dias, sob pena de multa, prazo este impossível de ser cumprido (ID 48521388). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48521396). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre mencionar que a finalidade da carta de sentença é que, ao final de um processo judicial, o dispositivo da sentença seja cumprido sem que seja necessária a apresentação dos autos originais, pois retratam com fidelidade a decisão prolatada. Dessa forma, a utilização da carta de sentença se dá em diversos tipos de casos, a exemplo dos mandados judiciais de registro, averbações e retificações imobiliárias. No caso dos autos, há motivos para modificar o entendimento externado pelo magistrado a quo. Isso porque a sentença que está sendo executada, que impôs a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado no SRIA QE 54 Conjunto “A”, Lote 11, no Guará/DF, bem como autorizou a imissão da ré (TERRACAP) na posse do imóvel, é ato passível de registro, consoante o disposto no art. 167, inciso I da Lei de Registros Públicos. Assim, basta que a agravante requeira ao juízo a quo a extração de carta de sentença, nos termos do art. 221, IV, da LRP, e a leve para inscrição junto à matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis competente. Confira: “Art. 221- Somente são admitidos registro: (...) IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo.”- g.n Cumpre ressaltar que a Instrução no 4, de 13 de setembro de 2013, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal- TJDFT e Território, instrui os juízes de primeira instância sobre os requisitos a serem observados para expedição de documentos, a exemplo da carta de sentença, sujeitos a registro imobiliário pelas partes. Ademais, conforme se extrai das Notas de devolução do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal acostados pelo agravante a título de exemplo (ID 48521391 e 48521394), constam os requisitos a serem observados pelo apresentante, sendo um deles anexar a Carta de Sentença, ou mandado, ou ainda Certidão, mencionando que o imóvel passa em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Assim, a carta de sentença, é título hábil a permitir a averbação da rescisão do imóvel objeto dos autos no cartório competente, devendo conter a correta descrição do imóvel, o número de sua matrícula e a qualificação completa das partes, tudo em conformidade com os artigos 176 a 222 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE. ART. 501 CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 2. Julgado procedente o pedido, simplesmente leva-se a registro a carta de sentença - que tem a mesma finalidade da carta de adjudicação (...)” (20160610121335APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REGISTRO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PRESCINDIBILIDADE DE INTEFERÊNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELOS PRÓPRIOS REQUERENTES. 1. O registro da sentença exequenda - que determinou aos réus a obrigação de desmembrar terreno e outorgar escritura pública de transmissão da propriedade para os autores -, com base no art. 167, I, número 23, da LRP, independe de interferência judicial, bastando aos requerentes que solicitem ao juízo a quo a extração de carta de sentença, nos termos do art. 221, IV, da LRP, e a levem para inscrição junto à matrícula do bem no cartório de registro de imóveis competente. 2. Agravo improvido. (20130020174400AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 6/11/2013) Quanto à necessidade de dilação do prazo, a regra geral para os registros e averbações perante o cartório competente é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do título. Essa regra geral está estampada na Lei dos Registros Públicos em seu artigo 167, veja-se: “Art. 167– Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo nos casos previstos nos artigos seguintes.” Observe que esse prazo é para conclusão total do serviço a ser realizado (registro ou averbação). Portanto, o Oficial deve analisar o título protocolado em 15 dias e, se a qualificação do mesmo for negativa, (houver exigências) deverá informar a parte para que as cumpra dentro do prazo de validade do protocolo (30 dias). Daí, conclui-se pela necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer pela parte agravante. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar a expedição da carta de sentença pelo juízo a quo, cuja averbação no registro de imóvel deverá ser realizada pela parte agravante no prazo de 30 (dias), a contar da expedição da referida carta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 43.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator